Tribunal: TJMT
Processo: 0014986-64.2011.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014986-64.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOANDER MYK SANTOS DA SILVA - CPF: 013.811.531-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), RENAN VITOR DA SILVA FIGUEIREDO (VÍTIMA), SERGIO DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA NO RECURSO DEFENSIVO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
TENTATO E PRIVILEGIADO
– CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PEL
O APELANTE
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 121,
CAPUT
, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL – PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, V, E 115 DO CÓDIGO PENAL –MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – EXTIRPAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS DE EVENTUAL CONDENAÇÃO
– 2. AVENTADA
NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS ANTE O AFASTAMENTO DA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
–
I
M
POSSIBILIDADE
– PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA
DENÚNCIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
– 3. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO) – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E
DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS FAVORÁVEIS OU DOS PREDICADOS PESSOAIS – ELEMENTOS CONCRETOS
ENCONTRADIÇOES NESTES
AUTOS QUE INDICAM
A
INTENSIDADE DE EMOÇÃO PELO
APELANTE
NO COMETIMENTO DO DELITO –
APELANTE
QUE SOFR
EU
AMEAÇAS PELA VÍTIMA
E REAGIU
–
REAÇÃO

EXACERBADA
DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA MINORANTE ACOLHIDA PELO
CORPO DE

JURADOS
, FIXADA EM QUANTITATIVO
MÍNIMO – 4. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA, RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é
medida
que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia
. Ademais, deve ser
ressalta
do
, que, na espécie, o referido prazo se reduz de metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, porquanto o
apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data da sentença. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva, desaparece o direito de punir do Estado, extirpando-se todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação.

2. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

3. A aplicação

da fração

referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado não guarda relação com as elementares sopesadas para a fixação da sanção inicial, tampouco com os predicados pessoais do agente, pois, em prestígio ao princípio do livre convencimento motivado, respeitados os limites mínimo

e

máximo, o
quantum
desse decréscimo fica a cargo do
magistrado
, a quem compete exarar sua intelecção, centrado em elementos concretos existentes nos autos e em seu livre convencimento.

4. Prejudicial de mérito acolhida
; e, no mérito,
recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto

por

Joander

Myk
Santos da Silva
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
1
a
Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0014986-64.2011.8.11.0042 – código 315910
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
-o

à pena de
6
(
seis
) anos
d
e reclusão, em regime inicial
semiaberto
,
pela prática do
s
crime
s
de

homicídio
tentado (vítima Sérgio da Silva Oliveira) e
homicídio privilegiado
(vítima Renan Vitor da Silva Figueiredo)
, dispostos nos
arts
.
art.
121,
caput
,
c/c
art.
14, II,

e art. 121, §1o,
do Código Penal
.

O apelante
, forte
nas razões
encontradiç
as
nas p. 103/
116

d
o ID
65055498
,

suscita, em sede de preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a extinção de sua punibilidade
em relação ao crime de homicídio tentado praticado em face da vítima Sérgio da Silva Oliveira
;
e,
no mérito,
pugna

por sua submissão a novo julgamento em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas
destes
autos quanto ao delito de homicídio consumado
praticado contra a vítima Renan Vitor da Silva Figueiredo
, uma vez que não
foi reconhecida

a excludente de ilicitude da legítima defesa
.
E, s
ubsidiariamente
,
requer
o
reconhecimento
da causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal
para os fatos perpetrados contra a vítima Sérgio da Silva

Oliveira
; bem como a

majoração do privilégio atribuído nos fatos que envolvem a vítima

Renan Vitor da Silva Figueiredo
.

Nas
contrarrazões
jungi
das

nas pp. 2/12 do ID 65058454
,

o Ministério Público

pugna
pel
o

acolhimento
da preliminar
;
e, no mérito,
pel
o
desprovimento

do vertente
apelo
,
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
no parecer que se vê
no ID
71459473
.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime de homicídio tentado praticado em face da vítima Sérgio da Silva Oliveira
.

Tanto o apelante quanto os integrantes do Ministério Público atuantes no primeiro e no segundo grau de jurisdição têm razão, porquanto, de fato,
no caso sob apreciação
, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
quanto ao crime de homicídio tentado
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal)
que vitimou
Sérgio da Silva Oliveira
, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade em relação
a
esse

crime pelo qual
o apelante

foi condenado
.

Como se sabe,
a
prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018).

Destacamos

Além disso,
impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
. Assim, na hipótese, levando-se em conta que a pena estipulada para o apelante, pelo crime de
homicídio tentado
, foi de
2
(
dois
) anos de reclusão, ou seja,
se
trata de sanção
superior a 1 (um) ano e que não excede 2 (dois) anos
, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
4
(
quatro
) anos
(
arts
. 107, IV c/c 109,
V
, do referido
Codex
).

Entretanto, com fulcro no disposto no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, tendo em vista que, à época dos fatos, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (
p. 98 – ID 65055496
), razão pela qual é imperativa a redução do aludido marco temporal para
2
(
dois
) anos.

Logo
, torna-se imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pela pena
in
concreto, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia, em
25 de novembro de 2013
(
pp.
90
/94
–
ID
65055496
), até o dia em que foi
publicada a sentença de pronúncia
, em
10 de agosto de 2017
(
pp. 45/
54 –
ID
65055497
), decorreram
quase

4
(
quatro
) anos sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

De ou
t
ro vértice, deve ser salientado que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, o que significa dizer que tal situação afasta por completo discussões acerca da materialidade e da autoria deste delito pelo qual o apelante foi condenado, restando, pois, prejudicada a análise
do pedido de
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal para os fatos perpetrados contra a vítima Sérgio da Silva Oliveira
.

Aliás, o
Supremo Tribunal Federal, julgando casos análogos, deixou assentando que, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, não procedem as razões que visam à análise dos argumentos que objetivam a absolvição no apelo defensivo, tal como se vê do aresto
resumido deste modo
:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS ESTELIONATO – ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUESTÃO DE FUNDO PREJUDICADA. INCONFORMISMO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – CF, ART. 1o, INC. III. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS DE NATUREZA PENAL OU CÍVEL. 1.
A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, acarreta a eliminação de todos os efeitos do crime.
2.
A prescrição é matéria de ordem pública, por essa razão deve ser examinada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, e, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo
.
Precedentes:
AgRg
no RE no 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Dj de 19/12/2002; HC 73.120/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 03/12/99; HC no 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 18/4/86. 3. In
casu
, houve condenação pelo crime de estelionato (CPM, art. 251), ensejando recurso de apelação da defesa cuja preliminar de prescrição da pretensão punitiva restou acolhida, por isso
não procedem as razões da impetração no que visam à análise dos argumentos que objetivavam a absolvição no recurso defensivo, não cabendo, consequentemente, falar em violação do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), sobretudo porque, reitere-se, o reconhecimento dessa causa extintiva da punibilidade não acarreta quaisquer efeitos negativos na esfera jurídica do paciente, consoante o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Francisco Rezek no HC 63.765,
verbis
: “Há de existir em nosso meio social uma suposição intuitiva, evidentemente equívoca do ponto de vista técnico-jurídico, de que em hipóteses como
esta
a prescrição – mesmo a prescrição da pretensão punitiva do Estado – deixa sequelas e por isso justifica, na pessoa que foi um dia acusada, o interesse em ver levada adiante a análise do processo, na busca de absolvição sob este exato título. Sucede que não é isso o que ocorre em nosso sistema jurídico. A pretensão punitiva do Estado, quando extinta pela prescrição, leva a um quadro idêntico àquele da anistia. Isso é mais que a absolvição. Corta-se pela raiz a acusação. O Estado perde sua pretensão punitiva, não tem como levá-la adiante, esvazia-a de toda consistência. Em tais circunstâncias, o primeiro tribunal a poder fazê-lo está obrigado a declarar que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, que o debate resultou extinto e que não há mais acusação alguma sobre a qual se deva esperar que o Judiciário pronuncie juízo de mérito. (...). Quando se declara extinta a punibilidade pelo perecimento da pretensão punitiva do Estado, esse desfecho não difere, em significado e consequências, daquele que se alcançaria mediante o término do processo com sentença absolutória.”

4. O habeas corpus tem cabimento em face de cerceio ilegal, atual ou iminente, do direito de locomoção, sendo evidente que, declarada a prescrição da pretensão punitiva, desaparece a ameaça ao bem tutelado pelo writ constitucional. 5. Ordem denegada.

(STF - HC 115098, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/05/2013, Processo Eletrônico DJe-103
Divulg
. 31-05-2013 Public. 03-06-2013).
Destacamos

Por
conta do exposto
, acolho a prejudicial de mérito suscitada no recurso defensivo
;
e,
com fulcro nos
arts
. 107, IV c/c 109,
V
e 115 do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, em relação a
Joander

Myk
Santos da Silva
pela prática do crime de
crime de homicídio tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal) que vitimou
Sérgio da Silva Oliveira
para

declarar extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito
.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia,
encontradiça
n
as pp. 8/
10 do ID 65055496
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 24/07/2011, por volta de 07h30min, na Avenida Principal do bairro Jardim Florianópolis, nesta Urbe e Comarca da Capital, o denunciado
Jander

Myk
Santos da Silva, motivado pela futilidade e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
matou Renan Vitor da Silva Figueiredo
efetuando disparos com arma de fogo que provocaram as lesões descritas no mapa topográfico e exame necroscópico n. 1.9067.1.2011.18731-01 (fls. 15/23), sendo a causa eficiente da morte choque hipovolêmico produzido por projétil de arma de fogo.

Em concurso material de crimes o denunciado – para assegurar a impunidade do homicídio que vitimou Renan –
tentou matar Sérgio da Silva Oliveira
, a ponto de provocar-lhe as lesões descritas no exame pericial n. 1.9067.2.2012.39200-01 (fls. 58/64)
, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos as vítimas estavam a caminho de uma festa quando se depararam com o denunciado
Joander
, na ocasião, a vítima Sergio xingou o denunciado de “Filho da Puta
” e a vítima Renan lhe indagou se era homem mesmo.
Ato contínuo o denunciado, sem oferecer qualquer oportunidade de defesa, alvejou-as com disparos de arma de fogo, sendo que o ofendido Renan ficou agonizando a espera por socorro. Por sua vez, a vítima Sérgio também foi alvejada por um disparo na região das nádegas.

Após a finalização da dinâmica homicida o denunciado
Joander
deixou rapidamente o local

e empreendeu fuga, estando atualmente em lugar incerto e não sabido.

Ressai dos autos que horas antes à
ocorrência
do crime houve uma discussão entre as vítimas, o denunciado e uma terceira pessoa
identificada
por vulgo “Tinho”
, motivada pelo fato das vítimas terem perdido uma bateria que estava na casa do denunciado de propriedade do vulgo “Tinho”, oportunidade em que, na hora dos fatos continuaram com a discussão vindo o denunciado efetuar disparos em face das vítimas, residindo nesse particular a motivação fútil do homicídio.
[
...].
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva do homicídio
privilegiado
contra a
vítima Renan Vitor
acima narrado restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas
no vertente
recurso, no qual o apelante
se
limitou a buscar a nulidade do seu julgamento por entender que
foi contrário à prova
destes
autos
ao argumento de que
a excludente de ilicitude da legítima defesa

não foi reconhecida pelo corpo de jurados
.

Em abono da sua tese, o apelante sustenta que ficou demonstrado durante a instrução criminal e em plenário que, no dia dos fatos,
ele e o ofendido
Renan Vitor
haviam entrado em luta corporal
horas antes do fatídico evento quando, então,
este
foi até sua casa e ameaçou
aquele
e sua
mulher
, razão pela qual buscou
uma arma de fogo para se defender, por temer por sua vida e de sua família.

A
ntes de se entrar na questão deduzida
no vertente
recurso, é imperativo deixar esclarecido que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
, deixou assentado
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

So
bre essa matéria
, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1o, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
29/10/2020)

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.

TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017,
DJe
18/08/2017)

Destacamo
s

Volvendo-se ao caso discutido nestes autos,
em que pesem as razões deduzidas pelo apelante de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos, porquanto, no seu entender,
sua conduta foi acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa
,
impõe-se registrar que
essas afirmações

não
ficaram

comprovadas
,
razão pela qual
os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo, por conseguinte,
a prática do crime de homicídio privilegiado
contra a
vítima Renan Vitor.

Como visto
,
a versão narrada pelo apelante de que desferiu tiros na vítima Renan Vitor
para defender sua vida não foi
acolhida pelos julgadores leigos
que
,
com razão
,

viram
a desproporcionalidade em sua conduta, uma vez que não obstante
ele

tenha
protagonizando
um desentendimento pretérito com os ofendidos
, que eram seus amigos de infância,
por causa de uma simples bateria de celular
,
após a briga buscou uma arma de fogo e quando encontrou novamente Sergio e Renan Vitor
,
não obstante a dupla tenha partido para cima
dele
a fim de entrar em luta corporal,
desferiu um tiro
nas nádegas d
o primeiro e três tiros
na região abdominal d
o segundo.

De sua parte, a
vítima sobrevivente Sérgio,
tanto na
fase policial
quanto em juízo
, confirmou a dinâmica dos fatos e a autoria dos crimes de homicídio, narrando o desentendimento pretérito que haviam
experimentado
e a reação exacerbada por parte do apelante,
in
verbis
:

[...]
que o depoente foi vítima de homicídio neste fato;
que o depoente

era amigo tanto da vítima fatal RENAN, quanto do suspeito JOANDER;

(...)
q
ue no dia do fato RENAN pegou uma bateria de celular de dentro

da casa de JOANDER, sendo que pensou que a bateria fosse de uma

amiga dele, e foram para a rua; que o depoente pegou a bateria com

a intenção de devolver, mas a vítima que estava embriagado jogou

cascalho no depoente, então o depoente jogou a bateria em direção a

vítima, a qual foi parar no mato; que os dois ficaram procurando pela

bateria, mas não encontraram; que o depoente foi juntamente com a

vítima para a casa de JOANDER, sendo que ficaram na área da frente,

e viram que TINHO estava procurando pela bateria; que o depoente

disse “VOCÊ NÃO VAI CONTAR O QUE FEZ NÃO?”; que a vítima

disse que o depoente havia jogado a bateria no mato, sendo que o

depoente disse o contrário, que quem havia jogado tinha sido a vítima;

QUE TINHO disse: “NÃO QUERO NEM SABER QUEM FOI! EU

QUERO A BATERIA! PRECISO FAZER UM CORRE, TROCAR POR

PÓ!” que o depoente e a vítima não foram procurar, ficaram sentados;

que TINHO arremessou um chinelo em direção a vítima, mas errou,

vindo a acertar JOANDER; (...) que TINHO foi pra cima da vítima, e o

depoente para defender a vítima foi para cima de TINHO,

posteriormente JOANDER também entrou na briga; que TINHO entro
u
na residência, tendo a vítima e o depoente ficado com medo de ele ter

entrado para pegar um revólver ou faca, então saíram correndo, sendo

que tudo isso aconteceu por volta das 14:00; que por volta das 23:00

o depoente e a vítima estavam indo para uma festa; que JOANDER

por coincidência estava passando pelo mesmo local, tento o depoente

xingado JOANDER, usando a frase “FILHO DA PUTA”; que JOANDER

parou e a vítima disse para o depoente segurar seu casaco e disse:

“VAMOS VER SE É HOMEM MESMO”; QUE JOANDER sacou a arma

dizendo “NÃO DÁ NADA PRA MIM, MEU PAI É POLICIAL” e o

depoente disse: ATIRA AI QUERO VER! SEU FILHO DA PUTA!”;
QUE

JOANDER deu um primeiro disparo para o chão, nesse momento a

vítima saiu correndo, então JOANDER efetuou um disparo em direção

ao depoente, vindo a acertar a região das nádegas, posteriormente

saiu correndo atrás da vítima; que o depoente escutou três disparos,

em direção de onde a vítima havia corrido; que quando o depoente viu

a vítima o mesmo estava agonizando ainda com vida; que
foram

socorrido, mas a vítima RENAN não resistiu e morreu no outro dia por

volta das 07:00
; que por medo da família da vítima RENAN, tanto

JOANDER quanto TINHO, foram embora do bairro, não sabendo o

depoente informar o paradeiro de nenhum deles;
[...]

(ID 65058451 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/24869be327261b80501b81b3202d12db20200921220457679
)
Destacamos

Logo
,
é imperioso reconhecer que
diante das declarações da vítima sobrevivente e das
demais provas produzidas em ambas as fases da
instrução criminal,
não persistem dúvidas
de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar
a condenação
do apelante
, porquanto

a
sua

conduta
está
revestida de
animus necandi
, afastando
, pois,
a tese da

legítima defesa.

Daí porque
, sem embargo de o apelante ter postulado sua absolvição, por ter agido em legítima defesa, impõe-se
seja reconhecido
que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelo elenco
probatório
contido nestes autos, eis que não se demonstrou que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Além do mais,
nestes autos,
não há comprovação de que o apelante teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da
s
vítima
s
, cabendo repetir que ao reencontrar
com
os dois

com quem havia se desentendido mais cedo,
desferiu um tiro em Sergio e três tiros em Renan Vitor
, fato, esse, que não pode ser tido por
justo e
moderado
.

Por conta disso
,
não
remanesce
dúvida que

o corpo de jurados entendeu que
restou evidenciada
da conduta do
apelante
a intenção de ceifar a vida das

vítimas
;
e, ainda que tenham reconhecido que ele estava tomado por violenta emoção, decorrente do desentendimento pretérito que havia protagonizado,
reconheceu, também, que
sua reação extrapolou
os meros meios defensivos, não havendo
como se
cogitar
,
destarte
, em julgamento contrário à prova
destes
autos em decorrência do afastamento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Além do mais
,
tendo, como se sabe,
o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade que seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.
Do mesmo modo,
na hipótese, não há nulidade no fato de, respondendo aos quesitos, o corpo de jurados ter
rechaçado a aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

A propósito, sobre essa temática, este
Tribunal de Justiça
tem
decidido
que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(
TJMT -
N.U 0001271-51.2005.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)

Destacamos

Por derradeiro,
é
imprescindível consignar

que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o
Enunciado Criminal
Orientativo
n
.
13 des
t
a
C
orte de Justiça
, vazado nos seguintes termos:
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando

por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente

divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

N
outro vértice, n
o que diz respeito à pretendida
majoração
do coeficiente decorrente do reconhecimento do homicídio privilegiado
para o
quantum
máximo de
1/3 (um terço),
vê-se
que esse pleito
, igualmente,
não merece acolhi
mento

em razão dos elementos existentes
nestes
autos que demonstram que o
apelante
ceifou a vida de
Renan Vitor, que era seu amigo de infância, após uma briga
motivada por uma simples bateria de celular.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pela sentenciante:

[...] Assim, atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o réu JOANDER MYK SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 1o (vítima: Renan Vitor da Silva Figueiredo); e artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II (vítima: Sérgio da Silva Oliveira), na forma do artigo 71, parágrafo primeiro, todos do Código Penal;

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la nos seguintes termos:

VÍTIMA – RENAN VITOR DA SILVA FIGUEIREDO

O réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal incriminadora, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo;

Consta dos autos que no dia e hora do fato as vítimas estavam a caminho de uma festa quando se depararam com o réu. Nesse instante, Sérgio xingou
Joander
de “filho da puta” e Renan investiu contra ele no intuito de lhe agredir, ambos motivados por uma briga ocorrida horas antes;

Ato contínuo, o réu, que já estava armado, alvejou as vítimas, cada qual com um disparo, e foragiu do local;

Logo, inobstante a existência de desentendimento pretérito entre os protagonistas, verte da dinâmica em que os fatos se deram, narrada por Sérgio (vítima sobrevivente), que no momento do crime as vítimas deram início as provocações contra
Joander
e, ainda, tentaram lhe agredir fisicamente;

O réu não registra antecedentes criminais;

Q
uanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT,
Ap
no 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

Malgrado o desentendimento primeiro entre o réu e as vítimas estivesse relacionando ao sumiço de um carregado de celular, restou evidenciado nos autos que o crime foi motivado pelas provocações perpetradas pelas vítimas em face de
Joander
;

O comportamento das vítimas influiu para a ocorrência do delito, notadamente porque foram elas que deram início as afrontas contra o réu, em plena via pública, ocasião em que Sérgio afirma ter xingado
Joander
e, ainda, que Renan tentou investir contra ele;

As circunstâncias e consequências do crime, embora graves, integram o próprio do tipo penal;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Embora caracterizada a incidência de duas atenuantes (menoridade penal relativa e confissão espontânea), conforme preceitua a Súmula 231, do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sendo assim, mantenho a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão.

Outrossim, reconhecido pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena, do homicídio privilegiado, inserta no artigo 121, § 1o, do Código Penal, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 05 (cinco) anos de reclusão.

Justifico a redução mínima em face da desproporcionalidade entre a conduta da vítima e a reação do acusado, notadamente diante do vínculo de amizade que mantinham.

Ressai dos autos que os protagonistas cresceram juntos, no mesmo bairro, eram amigos, frequentavam a casa um do outro. Logo, embora as vítimas tenham provocado o réu e até mesmo tentado investir contra ele, pelo vínculo de amizade e convivência que mantinham, jamais poderia se esperar reação tão desproporcional.

Assim e por não vislumbrar mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição, fixo a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, a qual, à margem de outras circunstâncias, causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva. [
.
..]

Destacamos

Como é de trivial sabença
,
a fração a ser aplicada pela incidência da referida minorante não guarda nenhuma relação com

as

elementares

sopesadas
para a fixação da
pena
inicial ou predicados que
apelante
ostenta, estando o seu
quantum
adstrito, tão somente, à fundamentação lançada pelo julgador.
Sendo assim, co
nquanto
ele
insista na tese de que
sentiu temor
por sua vida e visando
defender a si e a sua família desferiu os tiros nos ofendidos
,
deve-se
ter em mente que
não há
nestes
autos
nada
que justifique a retificação d
o quantitativo da pena
almejada neste recurso
.

Deveras, e
xtrai-se da sentença condenatória acima parcialmente transcrita que a
sua prolatora
, ao reduzir a pena aplicada
ao apelante
em 1/6 (um sexto), afirmou que ocorreu desproporção entre a conduta da vítima e a reação do
apelante
, em razão do vínculo de amizade que eles mantinham, por terem crescido juntos, por residirem no mesmo bairro e frequentarem um a casa do outro.

De acordo com as circunstâncias das infrações penais, o

desfecho trágico se deu porque Sergio xingou o
apelante
de
filho da puta
e

Renan investiu contra
aquele
no intuito de agred
i
-lo em decorrência de um

desentendimento ocorrido horas antes do delito de homicídio e da tentativa de

homicídio, em razão de um
a

bateria
de celular.

Doutrinando acerca da matéria, Rogério Greco esclarece que:

[
...
]
O presente dispositivo é um quesito da defesa. Logo, reconhecido pelo Conselho de Sentença, a redução se impõe, ficando, porém, o seu
quantum
a critério do prudente arbítrio judicial.

Assim, presentes todos os elementos constantes do § 1o do art. 121 do Código Penal, reconhecida a causa de diminuição pelo Tribunal do Júri, importa ao julgador tão-somente a fixação do
quantum
da redução

[
...
]
.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral. 11. ed. Niterói:
Impetus
, 2009, v. 01, pág. 156).
Desta
camos
.

Guilherme de Souza Nucci, por sua vez, ao dissertar sobre a configuração da referida causa minorante e da escolha do grau de redução pelo magistrado, esclarece que:

(...) estabelece a lei o grau de redução, variando de um sexto a um terço, devendo o juiz ater-se, exclusivamente, à causa em si, não levando em consideração fatores estranhos, vinculados a outras fases da aplicação da pena, como as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).
[
...
]
.
Embora de cunho subjetivo, a avaliação judicial deve ser fundamentada e calcada nas provas dos autos. Maior diminuição (um terço) para a mais aguda relevância; menor diminuição (um sexto), para relevância ordinária. No tocante à violenta emoção, mensura-se a intensidade desse sentimento exacerbado, conforme o grau de provocação injusta da vítima. Maior redução para a violentíssima emoção fundada em provocação de cristalina injustiça; menor, para a violenta emoção calcada em provocação de injustiça ordinária, sem qualquer destaque
.
(
In
Código Penal comentado - 16. ed. rev. Atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 726/730).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o
quantum
a ser fixado pela incidência da causa de diminuição do privilégio deve ser fundamentado e guardar relação com os elementos descritos nos autos,
tais como
como a relevância do valor moral ou social que justificou a conduta do agente, e a intensidade do domínio da violenta emoção ou o grau da injusta provocação pela vítima, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE EXCESSIVA DE GOLPES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. PRIVILÉGIO. QUANTUM PROPORCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a quantidade excessiva de golpes de faca desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada.

2. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal. Deve a escolha do quantum de diminuição, segundo firme entendimento do STJ, basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido.

3. Na hipótese, o quantum da redução pelo privilégio está devidamente fundamentado em circunstâncias concretas, bem demonstradas na sentença e no acórdão impugnado, porquanto "a discussão travada entre réu e vítima, ao que se depreende dos autos, não justificava exacerbada reação, com a aplicação de ao menos três golpes de faca, não havendo qualquer informação de que o ofendido estivesse armado e causasse qualquer espécie de temor ao réu."
4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1084313/TO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019,
DJe
04/04/2019)
Dest
a
camos

Daí porque
, mantenho a fração de redução decorrente do reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, do homicídio privilegiado,
aplicada
na sentença
condenatória
na proporção de 1/
6
(um
sexto
), eis que as provas produzidas
nestes autos
revelam que
, embora

Joander

Myk
Santos da Silva
tenha reagido
às ameaças feitas pela vítima, situação, essa, que denota o grau de
sua
emoção,
todavia, fê-lo
de forma desproporcional, circunstância
que justifica a diminuição
mínima
da pena.

Posto isso
, em sintonia com o parecer ministerial,
acolho
a prejudicial de mérito suscitada no recurso defensivo para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, em relação a
Joander

Myk
Santos da Silva
pela prática do crime de
ao crime de homicídio tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal) que vitimou
Sérgio da Silva Oliveira
e
declar
o
extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito
;
e no mérito,
nego provimento
ao
seu
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021